Tribunal: TJES
Processo: 0003216-49.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003216-49.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EBERSON ROSA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003216-49.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON ROSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que embasa o presente que, no dia 1º de marco de 2014, por volta das 15h51min, Rua Vanderlei Barbosa, nº 32, distrito de Soturno, neste Município, o Denunciado TARSIS foi flagrado guardando as drogas conhecidas como "cocaína" e "crack', com finalidade de venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 21 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, de fl. 22, tendo sido flagrado o Denunciado EBERSON, nas mesmas circunstâncias, tendo em depósito a droga conhecida como "cocaína", com finalidade de venda, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 21 e Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de fl. 22, tendo, ainda, os Denunciados se associado para o fim de praticar o tráfico de drogas (guardar, preparar e vender drogas - art. 33, da Lei 11.343/06).

No mesmo dia, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Dirlei", o Denunciado DELZEIR utilizou um coleiro (espécime da fauna silvestre), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, conforme Auto de Apreensão de fl. 21.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que, no dia dos fatos, policiais militares, em serviço, receberam informações de populares, de que, no estabelecimento comercial, conhecido como “Bar do Dielei”, as pessoas, cujos apelidos são “Gulão”, “Dindin” e “Negão”, estariam fazendo uso e comércio de entorpecentes.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local e, na abordagem inicial, encontraram com o Denunciado DELZEIR um pássaro da fauna silvestre (coleiro), engaiolado, sem anilhar.

Por indicação de presentes no local, os militares realizaram buscas no banheiro do bar e encontraram dois pinos vazios da droga conhecida como “cocaína”, com etiqueta impressa com os dizeres “PU CV RL” e “Maradona 5”, sendo que nenhum dos presentes assumiu a propriedade dos objetos.

Sobre a mesa do bar, foi encontrada uma chave residencial da qual ninguém admitiu ser sua, porém o tio do Denunciado TARSIS informou que era da casa de seu sobrinho e que o mesmo tinha drogas no local.

A seguir, a guarnição foi até a casa do Denunciado TARSIS e, novamente, foi perguntado se poderiam entrar no local, tendo o mesmo respondido que iriam invadir casa de terceiros, pois não morava no local.

Ao tentar abrir a porta da casa com uma das chaves encontrada no bar, os policiais tiveram êxito, momento em que o Denunciado EBERSON disse: “o pó é meu, a pedra não”.

Logo ao entrar, os policiais encontraram uma pedra de “crack”, pesando, aproximadamente, 20 (vinte) gramas e mais 09 (nove) pinos cheios de “cocaína”, com a mesma etiqueta dos que foram encontrados no bar.

Nesse momento, o Denunciado TARSIS confessou que era proprietário da pedra de “crack” e que guardava “cocaína” para o Denunciado EBERSON, dizendo que, no local, havia mais drogas, mas que “já tinha levado uma viagem”, que já tinha sido comercializada por este (Denunciado EBERSON).

Ainda foi localizado, na residência, a quantia de R$100,00 (cem reais) e um triturado de “maconha”.

Segundo o irmão do Denunciado TARSIS, de nome José presente no local, a droga existente na casa do irmão é de propriedade do Denunciado EBERSON, comprovando a associação entre os mesmos.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, foi aplicada
ao apelante

a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Inicialmente, o apelante aponta a falta de prova do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No entanto, após detida análise dos autos, não há razão para a alegação de insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstrados pelo

boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, laudo pericial
e
pela prova testemunhal juntada aos autos.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

PMES GUSTAVO SILVA, OUVIDO EM JUÍZO:

[...] que se recorda da ocorrência; que sabe onde fica o Bar do Dirley; que atualmente a localidade da ocorrência está mais tranquila; que na época havia denúncias de pessoas que traficavam na localidade; que não sabiam de envolvimento do dono do Bar com o tráfico, apenas de pessoas que ficavam lá; que conhecia os réus de vista; que tinha denúncias de populares da região de que os dois réus estavam fazendo tráfico de drogas no Soturno; que não sabe de informação de que os réus era usuário; que se recorda de ter ido até a casa do corréu Tarsis no dia; que encontraram uma pedra maior de crack; que não se recorda especialmente das iniciais que estavam na cocaína, mas geralmente quando a PM prende pinos ou papelotes tem alguma sigla; que se recorda de ter encontrado objetos pessoais do Tarsis na casa em que as drogas foram apreendidas; que não se recorda de nenhum dos réus muito alterado por efeitos de drogas; que a PM não faz investigações; que as denúncias chegavam não somente dos dois réus, mas de pessoas que frequentavam aquele ambiente de bar; que haviam pessoas naquele bar fazendo tráfico de drogas; que não fizeram campana; que chegaram e abordaram; que as denúncias eram feitas no geral, que “Dindin” e Tarsis estão fazendo tráfico de drogas no soturno, que estão no tráfico de drogas; que várias pessoas chegavam e faziam relatar de que os réus estavam fazendo tráfico de drogas na comunidade; que não se recorda se o dinheiro apreendido estava em uma nota ou fracionado; que a parte de pesagem de droga na delegacia não é com a PM; que é lotado na região de Soturno; que ficou três anos fora da lá e voltou recentemente; que retornou para a região há um mês e nesse período não viu nenhum dos dois réus na localidade; que somente foi encontrado o que estava na ocorrência; que nesse dia o Eberson assumiu que o pó era dele, mas a pedra não; que antes de entrarem na casa o Eberson informou que o pó era dele; que não notou nenhuma alteração no réu; que que chegaram no réu e abordaram os réus; que como já tinha denúncias de estar acontecendo tráfico de drogas no bar, chegaram e fizeram a abordagem; que depois dessa apreensão o Eberson ficou preso; que um tempo depois saiu da localidade, somente retornando recentemente;[...]

JUVENILDO DE ABREU PASSOS

[...] que não é parente do Tarsis; que é colega de trabalho do Tarsis; que não é parente do Eberson; que já trabalhou com o Tarsis por aproximadamente 01 (um) ano; que tem mais de 01 (um) ano que não trabalha mais com ele; que atualmente não mora próximo do réu; que sabe que o Tarsis trabalha na padaria; que o Tarsis sempre foi uma pessoa muito boa; que o problema que ele teve no passado nunca afetou o depoente, mesmo quando trabalharam juntos; que pelo que sabe atualmente o Tarsis está na igreja; que ele é diácono; que a Bíblia estabelece requisitos para ser diácono e ele já exerce essa função; que por ser diácono para o depoente o réu zela pela palavra de Deus; [...]

ANDRÉ COSTA FLORIO

[...] que não é parente de nenhum dos réus; que conhece o Tarsis desde quando faz trabalho de evangelismo no CDP; que conheceu o Tarsis dentro da unidade; que desde que o Tarsis saiu da prisão o depoente tem acompanhado o dia a dia dele; que atualmente ele está bem; que logo que ele saiu do sistema, do CDP, ele estava na rua; que empregou o réu; que ele trabalhou um ano com o depoente sem carteira assinada e três meses com carteira assinada; que teve que dar baixa na carteira dele porque parou com a empresa; que atualmente o réu trabalha; que o réu tem um casal de filhos; que ele vive com a família; que ele mantem a família; [...]

INTERROGATÓRIO TARSIS NOGUEIRA DE SOUZA

[...] que compreendeu a acusação; que no dia que aconteceu todo fato estava há dois dias consumindo crack pois era dependente químico; que não sabe porque o Eberson falou que o pó era dele; que as drogas eram todas de suas propriedades; que as cápsulas encontradas vazias no bar eram do depoente; que as levou para lá para consumo próprio; que o Dirley, que era tio do depoente, falou que que as drogas eram do depoente e que tinha mais drogas em sua residência; que o Dirley é dono do bar; que as duas cápsulas vazias que foram encontradas foram consumidas pelo depoente e pelo Direy; que ele é dependente químico até hoje; que atualmente está livre das drogas; que não sabe porque o Eberson falou que o pó era dele; que o pó era do depoente; que aprendeu nesse tempo todo é dar valor a tudo que tem; que o filho do depoente entrou em depressão e perdeu muito peso; que uma doença que o filho do depoente se agravou por sentir falta do depoente; que mantinha a droga para consumo próprio; que era viciado; que um dependente químico quando começa a fumar pedra não para, usa droga sem beber e sem comer; que não sabe porque corria a informação de que o depoente traficava, mas nunca escondeu ser usuário; que a casa não é do depoente; que na época trabalhava com o Givanildo de ajudante; que foi preso em feriado de carnaval; que ganhava 70 reais por dia como ajudante; que era trabalho formal; que só conhecia o Eberson de vista; que não tinha contanto ou convivia com o Eberson; que ele não era vizinho do depoente; que eles estavam no dia da prisão no mesmo bar; que o Eberson estava sentado na mesa do lado da do depoente; que no momento da abordagem ele foi abordado junto com o depoente e várias outras pessoas; que confirma o depoimento prestado na Delegacia de Polícia; que é casado e tem dois filhos; que o filho do depoente faz acompanhamento psicológico por conta do trauma que teve quando o depoente ficou preso; que nunca respondeu a outro processo; que se libertou do vício; que trabalha em padaria; que tem renda de R$1.000,00; que estudou até o terceiro ano; que desde que saiu nunca mais teve envolvimento com as drogas; [...]

INTERROGATÓRIO EBERSON ROSA LIMA

[...] que compreendeu a denúncia; que alguns fatos são verdadeiros e outros não; que realmente estava no bar, mas não estava com o Tarsis; que estava com um companheiro de trabalho; que estava no bar do Dirley; que estava tomando cerveja; que não estava na mesma mesa que o Tarsis; que conhece o Tarsis de vista, pois o lugar é pequeno e o depoente nasceu lá; que ele nunca frequentou a casa do depoente; que o policial abordou todos; que colocou todo mundo na parede; que o policial foi investigando e encontrou as cápsulas de cocaína na lixeira; que as cápsulas estavam vazias; que o tio do Tarsis ficou falando que as drogas eram do Tarsis e o pressionando para assumir; que os policiais pegaram essa chave que estava em cima da mesa; que ninguém assumiu a propriedade da chave; que os policiais levaram somente os três; que não sabe porque foi escolhido para ser levado pelos policiais; que sempre andou de moto na localidade e conhece muitas pessoas ali; que por conta disso eles pensavam que o depoente tinha algum envolvimento com tráfico de drogas; que sempre trabalhou; que não é traficante; que acredita que as denúncias eram feitas porque o depoente tinhas as coisas e a família do depoente não tem muita condição; que sempre trabalhou; que fez SENAI; que juntou dinheiro e comprou sua moto nova; que por conta disso eles pensavam que o depoente estava metido com droga; que acredita que foi por isso; que algumas pessoas julgam sem conhecer direito; que levaram os três para a casa do Tarsis; que tentaram abrir e não conseguiram; que alguém abriu o portão e os policiais entraram na casa; que os policiais acharam droga na casa; que os policiais mostraram as drogas, mas estavam dentro da jaula; que as drogas estavam dentro de uma sacola; que foram na casa do depoente; que a casa do depoente fica a uma distância boa; que não acharam nada na casa do depoente; que tiraram o Tarsis lá de dentro e depois voltaram falando que o pó era do depoente; que não tinha participação nenhuma dessa droga; que a droga foi encontrada na casa do Tarsis; que nunca passou droga para o Tarsis ou pediu que ele guardasse droga na casa dele; que já usou maconha; que somente usou maconha; que não sabe se o Tarsis tinha algum motivo para incriminar o depoente; que pode ser que foi a primeira vez que ele estava sendo preso; que as outras pessoas foram embora; que ele só assumiu o crack que era menos; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que é juntado e vai se casar; que não tem filhos; que estudou até o terceiro ano; que é operador de caixa no CasaGrande; que sua renda é de R$1.300,00; que não entrou na casa; que somente os policiais entraram na casa e depois voltaram e levaram o Tarsis; que mora em Colatina; que responde a uma processo em Colatina por tráfico de drogas, referente a 200g de maconha; que ainda não foi julgado por esse processo; que tem comparecido às audiências; que assina todo mês lá; que ficou 01 (um) ano e 02 (dois) meses presos naquele processo; que não se recorda quanto tempo ficou preso neste processo; [...]

Extraímos deste contexto que, após receberem denúncias do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas na região, policiais militares realizaram incursão do Bar do Dirley.

Naquela ocasião recolheram pinos vazios de cocaína com inscrições. Na residência do corréu encontraram uma pedra de crack de pouco mais de 20g (vinte gramas), além de 07 (sete) outros pinos de cocaína, com as mesmas inscrições verificadas nos pinos recolhidos no Bar.

A despeito da veemente negativa de autoria do apelante, aliada ao depoimento do corréu, que assume a propriedade dos entorpecentes recolhidos, entendo que a narrativa da acusação encontra melhor lastro probatório nos autos.

Aqui, entendo pertinente ressaltar alguns elementos expostos pelo magistrado como formadores de convencimento.

Notável a justificativa apresentada pelo apelante para as denúncias prévias existentes em seu desfavor citadas pelos agentes, no sentido de serem inverdades criadas por terceiros, em razão de possuir uma motocicleta e conhecer muitas pessoas na localidade.

O magistrado apontou, ainda, que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Colatina e se encontrava foragido (ação penal 0012769-77.2015.8.08.0014).

Ressalto, por oportuno, que na referida ação penal o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inclusive com trânsito em julgado.

Forçoso ponderar, ainda, que o tipo penal que se extrai do artigo 33, da Lei 11.343/2006, não prevê como necessário a flagrância de comercialização para sua imposição, posto que a guarda e o depósito de entorpecentes também configuram o crime e reclamam imposição da pena.

De igual modo não pode ser acolhida a pretensão desclassificatória.

Pela fundamentação básica, o apelante admite em audiência ser usuário de maconha. Nos presentes autos foram apreendidos crack e cocaína.

Como se tal elemento não fosse suficiente, temos ainda a quantidade recolhida pelos policiais, 01 (uma) pedra de crack de aproximadamente 21,9g (vinte e um gramas e nove decigramas) e 07 (sete) pinos de cocaína, apreendidos juntamente com sacolas plásticas comumente utilizadas no fracionamento do entorpecente para venda.

Por todos elementos fáticos e jurídicos expostos, entendo que a condenação deve se manter nos termos em que se encontra.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da pena imposta.

A pena base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

No tocante à culpabilidade, o magistrado invocou a determinação do artigo 42, da Lei 11.343/2006, para invocar a natureza e quantidade dos entorpecentes como fundamento de exasperação.

Aqui, parto da redação legal para considerar como circunstância preponderante na fixação da pena-base, o que autoriza maior exasperação, especialmente quando diante de substância de alto potencial viciante e deletério.

A seu turno, os antecedentes foram corretamente valorados de forma negativa, em razão de condenação anterior, conforme demonstrado pela Guia de Execução Penal de nº 181453.

Por esses fundamentos, concluo que a elevação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses se deu em razão de fundamentação idônea, sendo proporcional ao caso concreto, razão pela qual não há qualquer retoque a ser feito.

O apelante não faz
jus
a atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, que não foram aplicados na sentença.

Firme nessa fundamentação, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003216-49.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EBERSON ROSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

O artigo 42 da Lei 11.343/2006 determina que a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, além da personalidade e da conduta social do agente, serão considerados com preponderância na fixação da pena-base. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.